Tribunal: TJSP
Processo: 1026917-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Revisão de benefício – Parte que pretende a majoração de auxílio-acidente para 50% após o advento da Lei no 9.032/95 – Irretroatividade da lei, ainda que mais benéfica – Benefício concedido sob a égide da lei vigente à época do infortúnio, que previa outro percentual específico – Observância do princípio "tempus regit actum" – Necessidade, ademais, da correspondente fonte de

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Revisão de benefício – Parte que pretende a majoração de auxílio-acidente para 50% após o advento da Lei no 9.032/95 – Irretroatividade da lei, ainda que mais benéfica – Benefício concedido sob a égide da lei vigente à época do infortúnio, que previa outro percentual específico – Observância do princípio "tempus regit actum" – Necessidade, ademais, da correspondente fonte de custeio para justificar a alteração – Auxílio-acidente concedido sob a égide da Lei no 5.316/67 – Cessação pelo INSS em decorrência da aposentadoria do segurado por idade – Impossibilidade de cumulação – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000964100
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026917-79.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO DE
DEUS CASTRO SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026917-79.2020.8.26.0053 -Voto no 37.623
2
VOTO No: 37.623
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1026917-79.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: JOÃO DE DEUS CASTRO SOUZA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Revisão de benefício
Parte que
pretende a majoração de auxílio-acidente para 50% após
o advento da Lei no 9.032/95
Irretroatividade da lei,
ainda que mais benéfica
Benefício concedido sob a
égide da lei vigente à época do infortúnio, que previa
outro percentual específico
Observância do princípio
“tempus regit actum”
Necessidade, ademais, da
correspondente fonte de custeio para justificar a
alteração
Auxílio-acidente concedido sob a égide da
Lei no 5.316/67 Cessação pelo INSS em decorrência da
aposentadoria do segurado por idade Impossibilidade
de cumulação
Improcedência mantida
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 91/93, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por João de Deus Castro Souza contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, postula os benefícios da gratuidade da justiça. No mais,
sustenta fazer jus à revisão pretendida, aduzindo ser admissível a majoração do
percentual do auxílio-acidente para 50%, a partir da vigência da Lei no 9.032/95,
sob a alegação de que esta, por ser de ordem pública, tem aplicação imediata a
todos os segurados. Entende ser devida a cumulação do auxílio-acidente com a
aposentadoria por idade, aduzindo que à época da concessão do benefício
acidentário a legislação então vigente garantia sua vitaliciedade. Aduz ter
ocorrido violação ao princípio da “res judicata”. Por fim, postula a incorporação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026917-79.2020.8.26.0053 -Voto no 37.623
3
valor do auxílio-acidente à base de cálculo da aposentadoria, como previsto no
art. 31 da Lei no 8.213/91. Tece considerações a respeito da matéria,
mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cabe observar que os autores das ações
acidentárias se equiparam aos beneficiários da justiça gratuita, não havendo
necessidade de concessão de assistência judiciária para o acesso à justiça.
Com efeito, conforme dispõe o art. 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91, as ações acidentárias são isentas de quaisquer custas e verbas
relativas à sucumbência.
Cabe acrescentar que o art. 7o, inciso II, da Lei Estadual no
11.608/03 estabelece a não incidência da taxa judiciária nas ações de acidente
do trabalho.
Trata-se de ação em que o autor pretende, além do
restabelecimento do benefício de auxílio-acidente com termo inicial em
07/09/1973 (fls. 70), cessado em virtude da concessão de aposentadoria por
idade com início de vigência em 01/11/2019 (fls. 73), a majoração do seu
percentual para 50%, a partir da entrada em vigor da Lei no 9.032/95, e a revisão
da renda mensal inicial da aposentadoria, de acordo com o art. 31 da Lei no
8.213/91.
No tocante à pretensão de majoração do benefício, o ponto
fulcral reside no cabimento ou não da retroação da Lei no 9.032/95 tão-só para a
elevação do percentual do benefício acidentário anteriormente concedido,
cabendo desde logo consignar que a hipótese dos autos não cuida de
agravamento da incapacidade laborativa.
Não obstante as razões aduzidas no recurso, tem-se que a
pretensão do autor não comporta acolhimento.
É que, ainda que a percepção do benefício seja continuada, a
aplicação retroativa da nova lei alcançaria situações consolidadas à luz de
legislações anteriores, de modo a desvirtuar a base de cálculo do benefício, visto
que, ao definir o patamar de 50% para o auxílio-acidente, a nova legislação
também modificou o critério de apuração da prestação mensal, determinando a
incidência da alíquota exclusivamente sobre o salário-de-benefício.
Cabe ressaltar que salário-de-benefício não se confunde com
salário-de-contribuição, servindo este último de base de cálculo dos benefícios
previstos pelas Leis nos 5.316/67, 6.367/76 e 8.213/91 (em sua redação original).
A pretensão esbarra na regra do art. 195, § 5o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026917-79.2020.8.26.0053 -Voto no 37.623
4
Constituição Federal, que assim dispõe: “Nenhum benefício ou serviço da
seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total”.
As novas fontes de custeio que integram o espírito da Lei no
9.032/95 abrangem apenas os benefícios concedidos na sua vigência, sendo
oportuno acrescentar que a referida lei não contém cláusula expressa de
retroação.
A posição desta Câmara acerca da matéria está em
consonância com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que: “Os benefícios previdenciários devem regular-se pela lei
vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua
concessão. Incidência, nesse domínio, da regra 'tempus regit actum', que indica o
estatuto de regência ordinariamente aplicável em matéria de instituição e/ou de
majoração de benefícios de caráter previdenciário. Precedentes. A majoração
de benefícios previdenciários, além de submetida ao postulado da contrapartida
(CF, art. 195, § 5o), também depende, para efeito de sua legítima adequação ao
texto da Constituição da República, da observância do princípio da reserva de lei
formal, cuja incidência traduz limitação ao exercício da atividade jurisdicional do
Estado. Precedentes.
Não se revela constitucionalmente possível, ao Poder
Judiciário, sob fundamento de isonomia, estender, em sede jurisdicional,
majoração de benefício previdenciário, quando inexistente, na lei, a indicação da
correspondente fonte de custeio total, sob pena de o Tribunal, se assim proceder,
atuar na anômala condição de legislador positivo, transgredindo, desse modo, o
princípio da separação de poderes. Precedentes. A Lei no 9.032/95, por não
veicular qualquer cláusula autorizadora de sua aplicação retroativa, torna
impertinente a invocação da Súmula 654/STF” (RE-AgR 461.904/SC, 2a Turma,
rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/08/2008, DJe de 28/08/2008).
É oportuno registrar que, no julgamento do RE 597.389-1 RG-
QO/SP, publicado em 21/08/2009, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
repercussão geral da questão constitucional analisada e reafirmou a
“jurisprudência da Corte no sentido de que a revisão de pensão por morte e
demais benefícios, constituídos antes da entrada em vigor da Lei no 9.032, de
1995, não pode ser realizada com base em novo coeficiente de cálculo
estabelecido no referido diploma legal”.
Em suma, há de ser respeitado o princípio “tempus regit
actum”, não havendo como ser acolhido o argumento de que, por ser mais
benéfica, a nova lei deve automaticamente retroagir para alcançar os benefícios
de auxílio-acidente em manutenção, inexistindo previsão legal nesse sentido.
Ultrapassada essa questão, tem-se que, no caso em tela, a
cumulação dos benefícios deve ser analisada à luz da Lei no 5.316/67, vigente à
época em que ocorreu o infortúnio, quando se deu o fato gerador do direito ao
auxílio-acidente (DIB: 07/09/1973), por força do princípio “tempus regit actum”.
Assim, despicienda a discussão sobre a aplicação ou não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026917-79.2020.8.26.0053 -Voto no 37.623
5
Lei no 9.528/97, não sendo demais observar que os efeitos da nova regra não
poderiam retroagir para alcançar situação anteriormente consolidada e por ela
não abrangida.
Ocorre que a Lei no 5.316/67 assim dispunha:
“Art. 7o A redução permanente da capacidade para o trabalho
em percentagem superior a 25% (vinte e cinco por cento) garantirá ao
acidentado, quando não houver direito a benefício por incapacidade ou após sua
cessação, e independentemente de qualquer remuneração ou outro rendimento,
um 'auxílio-acidente' mensal, reajustável na forma da legislação previdenciária,
calculado sobre o valor estabelecido no item II do art. 6o e correspondente à
redução verificada.
Parágrafo único. Respeitado o limite máximo estabelecido na
legislação previdenciária, o auxílio de que trata este artigo será adicionado ao
salário de contribuição, para o cálculo de qualquer outro benefício não resultante
do acidente.”
Conforme se verifica, inexiste previsão expressa acerca da
vitaliciedade do benefício, como ocorreu nas Leis nos 6.367/76 e 8.213/91
(redação original).
Ademais, como o auxílio-acidente deve, em princípio, ser
acrescentado ao salário-de-contribuição para o cálculo de outros benefícios não
resultantes do acidente, dentre eles a aposentadoria por idade, tem-se como
consequência lógica o descabimento da almejada cumulação.
Anote-se, por fim, que a incorporação do valor do auxílio-
acidente à base de cálculo da aposentadoria por invalidez, na forma do art. 31 da
Lei no 8.213/91, implicaria a revisão deste último benefício, de natureza
previdenciária, para o que falece competência da Justiça Estadual.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital